Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-35.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-35.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CUSTODIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 062.208.199-34 (EMBARGANTE), MAURICIO JOSE DEPOLI - CPF: 041.261.149-04 (EMBARGANTE), USSAIMA ADDI - CPF: 005.541.659-45 (ADVOGADO), CARINA DO CARMO CASTILHO - CPF: 953.660.089-72 (ADVOGADO), CIRINEU DIAS - CPF: 323.891.839-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI registrado(a) civilmente como VALDUINO GERALDINI - CPF: 025.016.009-91 (EMBARGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ANGELA MARIA PUGLIESE GERALDINI - CPF: 851.370.819-49 (EMBARGADO), MARCOS GERALDINI - CPF: 005.779.429-48 (EMBARGADO), IZABELLA ROMERO PACHECO - CPF: 050.753.859-58 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ STALL - CPF: 043.003.719-89 (ADVOGADO), EDWIN LINDBECK MATHIAS DOS SANTOS - CPF: 032.163.639-29 (ADVOGADO), JAIME RAFAEL ALARCAO - CPF: 036.084.359-05 (ADVOGADO), LUCIANA SBRISSIA E SILVA BEGA - CPF: 041.947.979-14 (ADVOGADO), PAULA GERALDINI DE PAIVA FARIAS - CPF: 021.746.989-27 (EMBARGADO), DANIELA GERALDINI - CPF: 016.859.329-75 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MARIA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 030.323.289-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE QUADROS DA SILVA - CPF: 040.204.869-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 455.665.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO JOSE DEPOLI - CPF: 041.261.149-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GUSTAVO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 030.323.289-77 (EMBARGANTE), LENY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 041.132.239-71 (EMBARGANTE), AMANDA DE QUADROS DA SILVA - CPF: 040.204.869-56 (EMBARGANTE), ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 455.665.939-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CUSTÓDIO MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUINO GERALDINI registrado(a) civilmente como VALDUINO GERALDINI - CPF: 025.016.009-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDUÍNO GERALDINI (EMBARGADO), MARCOS GERALDINI - CPF: 005.779.429-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA GERALDINI DE PAIVA FARIAS - CPF: 021.746.989-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GERALDINI - CPF: 016.859.329-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Por força do disposto no art
.
1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

3. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
MAURÍCIO JOSÉ DEPOLI
no
ID no 275361861
objetivando sanar suposto vicio de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 272889389
que
acolheu os embargos de declaração de ID no 251439670
, para sanar os vícios existentes e, aplicando os efeitos infringentes para
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000616-35.2015.8.11.0044.

Em suma, aduz o embargante tão somente omissão quanto
à
aplicabilidade do art
.
475 do CC, que, a seu ver, possui relevância essencial para a correta solução do litígio, pois trata expressamente do direito da parte lesada pelo inadimplemento contratual, circunstância presente na lide.

Afirma q
ue o silêncio do acórdão quanto a esse aspecto configura omissão e prejudica o necessário prequestionamento para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

No mais, informa que nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que o acórdão se manifeste expressamente sobre a questão jurídica debatida, especialmente para fins de prequestionamento. A
firma que a
ausência de enfrentamento do art
.
475 do CC inviabiliza o acesso às instâncias superiores, o que justifica a oposição dos presentes embargos.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada
.

As contrarrazões vieram no
ID no
278351866
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos,
pugnando pela
condenação d
a parte
embargante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção
da parte embargante
é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, vale ressaltar que o Tribunal não está obrigado a responder um a um todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulad
a
pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025